Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719588-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISAILDE DA COSTA FEITOSA POLICEMA REU: CARLA FERREIRA DA SILVA MIRANDA, ADILSON JOSE SOARES JUNIOR D E S P A C H O Considerando-se que, nos termos da petição inicial, além de auferir os rendimentos demonstrados por meio do contracheque de ID no 46921551, a autora figura na posição de locadora de mais de uma unidade imobiliária, intime-se a referida parte para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar a afirmada miserabilidade econômica, mediante juntada de cópia da última declaração do imposto de renda, ou, instruir os autos com comprovante do recolhimento das custas iniciais e da caução versada no art. 968, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator